Tribunal: TJDFT
Processo: 0731848-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. OFENSAS PROFERIDAS POR PROFESSORA DE ESCOLA PÚBLICA. PALAVRAS ISOLADAS EM CONTEXTO DE ANIMOSIDADE ENTRE PAI E FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA. NÃO CONFIGURADA OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. SITUAÇÃO INSUFICIENTE A ENSEJAR ABALO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que, após reconhecer a ilegitimidade passiva da segunda autora, julgou procedente o pedido para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 500,00 a título de dano moral por ofensas proferidas pela professora em face do primeiro autor. Alega a parte recorrente que o autor tratava os funcionários da escola de forma leviana, com acusações de que não trabalhavam e que era preciso encontrá-los na academia, além de desrespeitar as normas da escola ao se manter por longo período na porta da sala de aula impedindo que a professora cuidasse dos alunos em sala, bem como intimidando outra professora ao invadir a sua sala no momento da gravação juntada nos autos. Assim, afirma que ocorreu troca de ofensas, decorrente das intimidações e demais condutas do autor, devendo ser afastada a reparação por danos morais.
2. Relatou o autor na sua inicial que desde o início do ano letivo vivenciava uma dificuldade de comunicação com a professora sobre a sua filha, de modo que questionava a prestação dos serviços. Assinalou que no decorrer no período escolar apurou falhas na instrução pedagógica, e que sempre buscava resolver junto a coordenação. Contudo, alegou que em diversas ocasiões não encontra os responsáveis na escola no horário de trabalho, motivo pelo qual passou a questionar a escala de trabalho dos servidores. Inclusive, ressaltou que como nunca encontrava a coordenadora na escola precisou tratar dos assuntos escolares da sua filha com a coordenadora em um dia que a encontrou dentro de uma academia. Ainda, mencionou na sua inicial que em dia anterior aos fatos que constam no áudio juntado aos autos estava apenas questionando a professora da sua filha (professora Cláudia) sobre as atividades acadêmicas e a escala de trabalho dos servidores, quando foi abordado por outras três servidoras da escola (dentre elas a diretora e professora Silvana), ocasião em que a professora Silvana teria afirmado que “ainda bem que o ano está acabando e assim vamos nos livrar dessas pragas”. Enfim, alegou o autor que após aquele dia retornou a escola em data posterior para a reunião de encerramento e esclarecer o ocorrido, sendo que estava apreensivo com o risco de ser destratado mais uma vez, optando em gravar o áudio da situação.
3. Apesar do autor alega que compareceu na escola com um gravador por estar preocupado com o risco de eventuais ofensas que poderia receber, o que se constata no ID 27964153 é que iniciou a gravação e se dirigiu até a sala da professora Silvana para afirmar que aquela senhora o havia chamado de “praga” e questionando o motivo para ser tratado dessa forma, ao que a professora respondeu “porque você estava agressivo, você disse que a gente não trabalha, que a gente tá na academia”. Ainda, constata-se que a professora utilizou outras menções ao autor, como “chato” e “capeta”, além de que o autor estava “enchendo o saco”.
4. Ainda que a professora envolvida nos fatos (Silvana) não tenha ratificado na audiência a frase que mencionou no áudio juntado na inicial (ID 27964153) de que no dia dos fatos anterior à gravação o autor teria proferido xingamentos (uma vez que na solenidade apenas mencionou que o autor estava exaltado - ID 27965852, 05:00), na situação dos autos constata-se a existência de animosidade prévia entre autor e integrantes da escola face divergências que foram ocorrendo no decorrer do ano letivo, sobretudo porque o autor questionava a jornada de trabalho dos funcionários na escola. Ainda, na audiência a professora da filha do autor (Sra. Cláudia) relatou que ele permanecia fazendo questionamentos perante ela por longos períodos na porta da sala no momento de entrega dos alunos para os pais (sendo que nesses momentos vários alunos ainda estavam dentro de sala), razão pela qual a diretora comparecia em tais situações para intervir junto ao autor para solucionar a questão, sendo que no dia dos fatos debatidos nos autos a professora Cláudia mencionou que já estava sendo questionada pelo pai por cerca de 15 minutos, quando a diretora compareceu junto ao autor para acompanhar a situação (acompanhada de outras servidoras, dentre elas a professor Silvana), momento em que ele ficou bastante alterado (ID 27965858 e 27965859).
5. Ademais, apesar do autor sustentar que não teria realizado qualquer ofensa naquele dia, é possível concluir que ocorreu um significativo desentendimento na ocasião, ao se exaltar no momento da chegada da diretora. Inclusive, destaca-se que a própria esposa do autor inicia a gravação ID 27964154 afirmando que a escola já até chamou a polícia por conta de desentendimento entre pai e escola.
6. Ainda que a utilização de palavras inadequadas não se mostre adequado no convívio entre as pessoas, sobretudo daqueles que exercem função pública, deve-se considerar que existia uma situação de desgaste entre pais e funcionários da escola no decorrer do ano, que se sobrepõem aos fatos expostos nos autos. Nesse contexto todos os envolvidos se excedem em algumas ocasiões. Inclusive, no caso dos autos, o próprio autor assinala que já abordou questões escolares da sua filha com a coordenadora quando a encontrou na academia (não existindo indicação/demonstração de que a situação teria ocorrido em horário de expediente), perturbando o sossego da servidora em horário de descanso. Também foi apurado na audiência de instrução que o autor ficou exaltado ao ser abordado pela diretora, sendo que na ocasião desrespeitava norma escolar, uma vez que não é razoável que a professora se descuide da sala de aula com várias crianças (com idades próximas a 6 anos) para escutar questionamentos sobre as atividades acadêmicas e a escala de trabalho dos servidores, quando há horário específico de atividade de coordenação para tais pretensões.
7. Os desentendimentos, com eventuais discussões e algumas palavras indevidas dentro do contexto de animosidade é insuficiente para caracterizar ofensa a direitos da personalidade, eis que todos foram responsáveis pela discórdia a ocasionar a situação indesejada. Reitera-se que apesar de não ser adequada a utilização de algumas palavras agressivas, é comum eventual uso de expressões indevidas dentro de um contexto de desentendimento, o que não é suficiente para ensejar abalo moral. Enfim, ao contrário do exposto pela parte autora no trecho da gravação que juntou na inicial (ID 27964153), não prospera a tese de que as palavras teriam sido mencionadas na frente da sua filha, uma vez que a partir do depoimento das testemunhas é possível identificar que a sua filha não estava na porta da sala de aula naquela ocasião dos fatos relatados, tampouco há demonstração da sua presença no momento da gravação ID 27964153. Em consequência, deve a sentença ser reformada para afastar a condenação por danos morais.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos. Isento de custas. Sem honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/1995.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.